Tribunal: TJES
Processo: 0003466-15.2020.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003466-15.2020.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: TELMA REIS DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003466-15.2020.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

PARTES: TELMA REIS DE OLIVEIRA E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 92/96v que, nos autos de
“
ação d
e
conversão de auxílio-doença em auxílio-doença acidentário
”
ajuizada por
TELMA REIS DE OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (indeferido em 25/02/2020), na forma do artigo 86, § 2º, da lei 8.213/1991.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003466-15.2020.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

PARTES: TELMA REIS DE OLIVEIRA E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 92/96v que, nos autos de
“
ação d
e
conversão de auxílio-doença em auxílio-doença acidentário
”
ajuizada por
TELMA REIS DE OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (indeferido em 25/02/2020), na forma do artigo 86, § 2º, da lei 8.213/1991.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Na espécie, a requerente

ajuizou ação alegando, em resumo, que na função de secretária na Clínica Médica Santa Helena Ltda. sofreu, em 18/08/2017, acidente automobilístico a caminho do trabalho. Em 06/09/2017 requereu auxílio-doença acidentário, que lhe foi concedido.

Após receber alta do INSS e ainda se encontrar incapacitada para o trabalho, requereu novamente benefício previdenciário, sendo concedido, contudo, auxílio-doença.

Ante a desconsideração da natureza acidentária da enfermidade, ajuizou a presente demanda requerendo, em síntese, a conversão do benefício auxílio-doença em auxílio-doença acidentário.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença que, em linhas gerais, concluiu que o autor, em razão do acidente de trabalho, possui incapacidade temporária para o trabalho.

Assim, a pretensão autoral foi julgada procedente determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (indeferido em 25/02/2020), na forma do artigo 86, § 2º, da lei 8.213/1991.

Pois bem.

O
auxílio-acidente
(espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho. Veja-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situações discriminadas no regulamento.

Segundo a compreensão externada pelo C. STJ,
“
o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001642, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

In casu,
o laudo pericial (fls. 66/85) atesta, de forma clara, que a autora apresenta, em razão de acidente do trabalho, perda temporária da capacidade laborativa.

E assim sendo, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do auxílio-acidente em prol do segurado que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente do trabalho. Destarte, nesta parte, irretocável o édito monocrático.

No tocante a correção do valor a ser pago, entendo que a r. sentença merece retoque. Isso porque deve ser adotado o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, para fins de correção monetária do
quantum
devido.

Outro não tem sido o entendimento adotado por esta C. Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS APLICÁVEIS. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA RETIFICADO. I O panorama fático evidenciado pela instrução probatória promovida amolda-se ao disposto na legislação previdenciária, em especial no caput dos artigos 42 e 59 da Lei nº 8213/1991. II Em que pese a irretocável data inicial para o pagamento dos valores do auxílio doença desde a cessação administrativa indevida, entendeu-se pelo equívoco do magistrado no que tange ao marco do pagamento do benefício de aposentadoria como sendo a data do laudo pericial. III O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia 1.369.165/SP, assentou que a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa. IV -
Esta Corte também assente no sentido de que em se tratando de condenação previdenciária, deve-se aplicar como correção monetária o índice INPC, com fulcro no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, acrescido pela Lei nº 11.430/2006, a partir do vencimento de cada parcela; e quanto aos juros de mora, pelos índices aplicáveis a caderneta de poupança, com base no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, a partir da citação
, revelando-se a sentença remetida escorreita ao fixar os índices aplicáveis aos valores vencidos exatamente nestes termos. Precedentes. V Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013150036666, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Por fim, observo que o juízo singular fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

Ocorre, todavia, que estamos diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, de forma a atrair a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Destarte, muito embora correta a aplicação dos termos da Súmula nº 111 do C. STJ, entendo que a fixação do
quantum
da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual, neste particular, entendo que o édito monocrático deve ser reformado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
e reformo parcialmente a sentença apenas para aplicar o INPC como índice de correção das parcelas vencidas, e delimitar que a fixação do percentual da verba honorária deve aguardar a liquidação do julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003466-15.2020.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

PARTES: TELMA REIS DE OLIVEIRA E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ACIDENTÁRIA –
ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA PARA O LABOR
– AUXÍLIO-ACIDENTE
–
INPC –
SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

2.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91.

3.
Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devida a aplicação da regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

4
.
Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.